Tribunal: TJSP
Processo: 2043379-20.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Claudia Menge
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÕES. Ação condenatória de obrigação de fazer. Incidente de cumprimento de sentença. Decisão de rejeição da impugnação. Insurgência do executado.
- Ausência de intimação pessoal. Súmula 410 do STJ. Agravante pessoalmente intimado da decisão para cumprimento da obrigação no prazo de dez dias. Ofícios encaminhados, devidamente carimbados e assinados por

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÕES. Ação condenatória de obrigação de fazer. Incidente de cumprimento de sentença. Decisão de rejeição da impugnação. Insurgência do executado.
- Ausência de intimação pessoal. Súmula 410 do STJ. Agravante pessoalmente intimado da decisão para cumprimento da obrigação no prazo de dez dias. Ofícios encaminhados, devidamente carimbados e assinados por seus prepostos. Comprovada a ciência inequívoca.
- Justa causa para descumprimento da obrigação de fazer. Defendida impossibilidade técnica para cumprimento da obrigação de fazer em razão da violação das políticas de anúncios da plataforma. Alegação genérica que não comprova a impossibilidade técnica de cumprimento da ordem judicial.
- Conversão de obrigação de fazer em perdas de danos. Não acolhimento. Inviabilidade da conversão por não se tratar de prestação impossível. Exegese do art. 248 do Código Civil.
RECURSO DESPROVIDO.